Tribunal: TJMT
Processo: 1029178-91.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029178-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), YASMIN BEATRIZ MARIANO SANTOS - CPF: 061.296.311-03 (PACIENTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO GRANDO - CPF: 827.963.940-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVA DE SOUZA - CPF: 059.122.261-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SILVA PEREIRA DIAS - CPF: 071.945.861-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029178-91.2023.8.11.0000

PACIENTE: YASMIN BEATRIZ MARIANO SANTOS
IMPETRANTE: ALINE BATISTA BENTO, JEAN CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES – PRISÃO JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – COMPROVADA RENITÊNCIA DA PRÁTICA DELITUOSA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA E PRISÃO RECENTE EM RAZÃO DA MERCANCIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – EXISTÊNCIA DE DOIS FILHOS MENORES [2 E 7 ANOS DE IDADE] – REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL – PRECARIEDADE DA ATUAL SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS – IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – MEDIDA EXCEPCIONAL –
ORDEM CONCEDIDA,
POR RAZÕES HUMANITÁRIAS
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“É viável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, quando há demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nem perpetrado em desfavor dos descendentes.” (TJMT, HC 1020614-26.2023.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 1026085-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023].

“Os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

O Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

No particular, a defesa comprovou que a acusada é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade. Ademais, o pai de ambas também foi preso na ação penal ora examinada, o que reforça a conclusão da imprescindibilidade da presença materna.

Ademais, o crime, em tese, a ela imputado, não envolveu violência ou grave ameaça. É legítimo, portanto, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, substituir a sua prisão preventiva pela domiciliar, com espeque nos arts. 318, V e 318-A, II, do Código de Processo Penal. Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias.

De outro lado, as circunstâncias destacadas pelo agravante foram devidamente consideradas na decisão agravada para justificar que a prisão domiciliar fosse combinada com medidas cautelares alternativas. Com efeito, foram ressaltadas as circunstâncias do fato concreto, em especial o reprovável histórico criminal da agravada, a qual ostenta condenações pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação para o tráfico e receptação, o que confere especial reprovação à conduta imputada. Desse modo, considerou-se conveniente conjugar o benefício com a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos autorizados pelo art. 318-A do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo magistrado singular, de modo a assegurar a preservação da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 185.353/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029178-91.2023.8.11.0000

PACIENTE: YASMIN BEATRIZ MARIANO SANTOS
IMPETRANTE: ALINE BATISTA BENTO, JEAN CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Jean Carlos Pereira e Alice Batista Bento, em favor de Yasmin Beatriz Mariano Santos, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Os impetrantes aduzem que a paciente é mãe de dois filhos menores, e que dependem total e integralmente de seus cuidados.

Asseveram que
“embora tenha sido apreendido uma quantidade considerável de drogas em posse da paciente, o que justifica a prisão, temos que a determinação do uso de tornozeleira eletrônica, em regime de prisão domiciliar, pode ser concedido em favor da mesma, pois possui endereço certo e será monitorada 24h por dia”
.

Postulam, ao final, a conversão da prisão preventiva em domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem.

Juntou-se aos autos o relatório de estudo psicossocial dos filhos da paciente.

A PGJ ratificou seu parecer.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029178-91.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a paciente,
Yasmin Beatriz Mariano Santos
, vulgo
“Bibi”
ou
“Bia”
, a prática do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006] – perpetrado em concurso de pessoas com Rodrigo Silva de Souza, Anderson Silva Pereira Dias e Paulo Roberto do Nascimento Grando – consoante se depreende de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1º Fato Delituoso
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
26 de outubro de 2023
, por volta das
17h30m
, nas dependências da residência sediada na Rua Lupicínio Rodrigues (esquina com a Rua São Lucas), Bairro Jardim Primavera, na cidade de Sorriso/MT, RODRIGO SILVA DE SOUZA trazia consigo, guardava e tinha depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (uma porção de maconha e um tablete de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

2º Fato Delituoso:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
26 de outubro de 2023
, em horário ignorado, nas dependências da residência sediada na Rua Floriano Peixoto, n. 1.504-A, Bairro Jardim Primavera, na cidade de Sorriso/MT, ANDERSON SILVA PEREIRA DIAS, PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO GRANDO e
YASMIN BEATRIZ MARIANO SANTOS
, contando com o apoio, auxílio e colaboração dos adolescentes NICOLE LOPES GODOI e RYAN DE ALMEIDA PAFUME, guardavam e tinham depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (
cinco porções de cocaína, três porções de pasta base de cocaína, vinte e seis comprimidos de ecstasy, sete porções médias de maconha, seis tabletes de maconha e duas porções grandes de pasta base de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Da narrativa:

Consta que agentes policiais, durante a campana (
‘serviço reservado’
) feita nas proximidades da residência sediada na Rua Lupicínio Rodrigues (esquina com a Rua São Lucas), perceberam que RODRIGO SILVA DE SOUZA entregava ‘invólucros’ a pessoas usuárias de droga. Apurou-se também que os agentes da lei, no curso do monitoramento (
‘serviço reservado’
), notaram uma movimentação atípica de pessoas na residência sediada na Rua Floriano Peixoto e indicativa da traficância.

A partir daí, após terem sido informados e acionados por conta da traficância (pelo
‘serviço reservado’
), agentes da Força Tática da Polícia Militar diligenciaram e se deslocaram até a residência sediada na Rua Lupicínio Rodrigues (esquina com a Rua São Lucas). Restou-se apurado que RODRIGO SILVA DE SOUZA, logo após ter percebido a aproximação policial, bem que tentou escapar e correr, porém foi detido e abordado pelos agentes policiais.

Durante a abordagem para fins de averiguação, os policiais militares encontraram e apreenderam, em poder de RODRIGO SILVA DE SOUZA (no bolso do short), 1 (uma) porção de maconha.

Uma vez questionado a respeito, RODRIGO SILVA DE SOUZA assumiu a propriedade do entorpecente e informou aos agentes da lei no sentido de que havia ainda mais droga em sua residência (atrás de uma pia).

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade constataram que RODRIGO SILVA DE SOUZA guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (um tablete de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam RODRIGO SILVA DE SOUZA em flagrante delito.

Compreende-se dos autos investigativos que os agentes da lei, dando continuidade à operação policial, deslocaram-se até a outra residência monitorada (sediada na Rua Floriano Peixoto) e abordaram ANDERSON SILVA PEREIRA DIAS e PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO GRANDO.

No desdobramento da diligência policial, ante as fundadas razões (forte odor de droga), os agentes da lei ingressaram nas dependências da residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade constataram que ANDERSON SILVA PEREIRA DIAS, PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO GRANDO e
YASMIN BEATRIZ MARIANO SANTOS
, contando com o apoio, auxílio e colaboração dos adolescentes NICOLE LOPES GODOI e RYAN DE ALMEIDA PAFUME, guardavam e tinham depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, significativa quantidade de entorpecente de variedades distintas (
cinco porções de cocaína, três porções de pasta base de cocaína, vinte e seis comprimidos de ecstasy, sete porções médias de maconha, seis tabletes de maconha e duas porções grandes de pasta base de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Extrai-se dos autos que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência,
papéis contendo anotações indicativas da comercialização de entorpecente, máquina de cartão, três balanças de precisão e embalagens para acondicionar droga (rolos de papel filme)
.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam ANDERSON SILVA PEREIRA DIAS e PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO GRANDO em flagrante delito.

Depreende-se do caderno investigativo que agentes policiais de uma outra guarnição (em atendimento ao pedido de apoio) diligenciaram à procura da denunciada e abordaram o veículo automotor (Corsa de cor preta) por ela tripulado, dando-lhe voz de prisão em flagrante delito”.

Segundo se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1013299-21.2023.8.11.0040, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas dando conta da prática do tráfico de drogas em dois endereços distintos, sendo um deles o local onde a paciente se encontrava.

No entanto, segundo informações repassadas aos policiais militares, quem praticava o tráfico na residência localizada na Rua Floriano Peixoto, n. 1.504-A, Bairro Jardim Primavera, seria a pessoa de
Yasmin
, vulgo
“Bibi”
, conforme se depreende das declarações prestadas pelo PM Antônio Marcos Ferreira,
verbis
:

“QUE EM CONTINUIDADE À OPERAÇÃO
‘VITAE FASE VII’
, A EQUIPE DO SERVIÇO RESERVADO RECEBEU DENÚNCIAS ANÔNIMAS RELATANDO DE
DOIS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO E TRÁFICO DE DROGAS DE FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
. O SERVIÇO RESERVADO COLETOU INFORMAÇÕES DOS LOCAIS, SENDO NA RUA LUPICÍNIO RODRIGUES ESQUINA COM SÃO LUCAS, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, SENDO A PESSOA CONHECIDA COMO RODRIGO O RESPONSÁVEL PELO TRÁFICO NESSE LOCAL,
E O SEGUNDO PONTO NA RUA FLORIANO PEIXOTO N. 1504-A, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
, SENDO A PESSOA DE
YASMIN VULGO ‘BIBI’
A
RESPONSÁVEL PELO TRÁFICO NESSE LOCAL
, E QUE
NESTE LOCAL HAVERIA OUTRAS PESSOAS REALIZANDO O TRÁFICO
. DIANTE DA INFORMAÇÕES O SERVIÇO RESERVADO
PASSOU A MONITORAR OS DOIS LOCAIS DENUNCIADOS EM MOMENTOS DISTINTOS
, SENDO LEVANTADO QUE, NO PRIMEIRO ENDEREÇO, A PESSOA DE RODRIGO POR VÁRIAS VEZES ENTREGAVA INVÓLUCROS SEMELHANTES A ENTORPECENTES A PESSOAS COM CARACTERÍSTICAS DE USUÁRIAS DE DROGAS, E
NO SEGUNDO ENDEREÇO FOI IDENTIFICADO QUE VÁRIAS PESSOAS ESTAVAM NO LOCAL REALIZANDO O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
, E QUE
HAVIA UMA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UBER E SEMPRE HAVIA A SAÍDA DE PESSOAS CARREGANDO ALGO QUE APARENTAVA SER ENTORPECENTE
. APÓS A IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS E MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NESSES LOCAIS, O SERVIÇO RESERVADO CONSEGUIU IDENTIFICAR QUE O SUSPEITO RODRIGO ESTEVE NA CASA DA SUSPEITA
YASMIN
NA RUA FLORIANO PEIXOTO N. 1504-A,
CARREGANDO ALGO EM UMA SACOLA QUE APARENTAVA SER ENTORPECENTE E DESLOCOU-SE SENTIDO A SUA CASA
. DIANTE DA SITUAÇÃO O SERVIÇO RESERVADO REPASSOU A SITUAÇÃO PARA A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, QUE DESLOCOU ATÉ A CASA LOCALIZADA NA RUA LUPICÍNIO RODRIGUES ESQUINA COM A RUA SÃO LUCAS, SENDO QUE CONSEGUIMOS IDENTIFICAR O SUSPEITO RODRIGO QUE TENTOU CORRER AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL, ENTÃO FORA REALIZADA A ABORDAGEM NO REFERIDO SUSPEITO, SENDO LOCALIZADO PELO SOLDADO CARVALHO NO SHORT DO MESMO UM INVÓLUCRO DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA, NESTE MOMENTO O SUSPEITO ASSUMIU A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE E RELATOU QUE HAVIA OUTRA DROGA ESCONDIDA ATRÁS DE UMA PIA, NESTE MOMENTO O SR. ANTÔNIO DIAS DE SOUZA, IDENTIFICOU COMO PAI DO SUSPEITO RODRIGO E AUTORIZOU A ENTRADA DA EQUIPE PARA REALIZARMOS AS BUSCAS NA CASA. DURANTE A REVISTA NA CASA DO SUSPEITO RODRIGO, FOI LOCALIZADO PELO SOLDADO DOS SANTOS NO LOCAL INDICADO PELO SUSPEITO (ATRÁS DA PIA), SENDO 1 (UM) TABLETE DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA. NESTE MOMENTO DA PRISÃO DO SUSPEITO RODRIGO O SERVIÇO RESERVADO CONSEGUIU IDENTIFICAR QUE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC DE COR PRETA E PLACA NJK 6G52 SAIU COM 3 (TRÊS) PESSOAS DA CASA LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO N. 1504-A, ENTRETANTO NO LOCAL HAVIA OUTRAS PESSOAS. DIANTE DA SITUAÇÃO O SERVIÇO RESERVADO ACOMPANHOU O REFERIDO VEÍCULO E A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DESLOCOU-SE PARA A SEGUNDA CASA, E QUE NO LOCAL CONSEGUIMOS REALIZAR ABORDAGEM DOS SUSPEITOS ANDERSON E PAULO, E QUE LOGO FOI POSSÍVEL SENTIR FORTE ODOR DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA QUE VINHA DO INTERIOR DE UM DOS CÔMODOS DA CASA. DIANTE DA SITUAÇÃO FORA REALIZADA A REVISTA NA CASA E
LOCALIZADA NOS QUARTOS DA CASA GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A DROGA
(CLORIDRATO DE COCAÍNA, PASTA BASE DE COCAÍNA, MACONHA, E ECSTASY),
QUE ESTAVAM ACONDICIONADAS EM UMA MALA ROXA E UMA BOLSA DE COR CINZA
; DIANTE DA SITUAÇÃO DEMOS VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS ANDERSON E PAULO, E PEDIMOS APOIO DA VIATURA COMPOSTA PELOS SGT PM DIAS E SGT PM ESTEVAM, QUE
REALIZARAM A ABORDAGEM DO CARRO QUE FOI IDENTIFICADO COMO APLICATIVO, SENDO CORSA CLASSIC PRETO PLACA NJK 6G52, ONDE FOI LOCALIZADO OS SUSPEITOS, YASMIN, NICOLE, RYAN,
SENDO QUE FORA DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E CONDUZIDOS ATÉ A CASA NA RUA FLORIANO PEIXOTO N. 1504-A, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA.
NA CASA FORA ENCONTRADA
UMA MALA DE COR ROXA CONTENDO DIVERSAS SUBSTÂNCIAS SIMILAR À MACONHA, BEM COMO DOCUMENTO DA SUSPEITA YASMIN VULGO BIBI
, E DEPOIS SENDO IDENTIFICADO TRATAR-SE DO QUARTO DESTA SUSPEITA
,
E NO SEGUNDO QUARTO FORA ENCONTRADO UMA BOLSA DE COR CINZA COM SUBSTÂNCIAS SIMILARES A DROGAS, E UM DOCUMENTO EM NOME DE NICOLE
, E
IDENTIFICAMOS QUE O QUARTO ERA USADO PELA REFERIDA MENOR E O MENOR RYAN
. DIANTE DA SITUAÇÃO REALIZAMOS A PRISÃO DOS SUSPEITOS E MENORES QUE FORAM CIENTIFICADOS DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E FIZEMOS A APREENSÃO DE VASTO MATERIAL COMPROBATÓRIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, COMO PODEMOS CITAR UM CADERNO COM DIVERSAS ANOTAÇÕES RELACIONADAS AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, FACA QUE ESTAVA SENDO REALIZANDO PARA RECORTAR O ENTORPECENTES, MÁQUINA DE CARTÃO E TAMBÉM VÁRIAS ANOTAÇÕES RELACIONADAS À ENTREGA DE SACOLÃO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. OS SUSPEITOS
ANDERSON E PAULO RELATARAM A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA QUE AS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELA CASA SERIAM (YASMIN, NICOLE E RYAN) E QUE PERNOITAVAM NA SALA DA CASA
.
A SUSPEITA YASMIN VULGO ‘BIBI’ RELATOU QUE SERIA UMA DUAS RESPONSÁVEIS PELA CASA, E PELO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO E QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE ARMAZENAMENTO E ENTREGA DAS DROGAS E QUE TODOS OS DEMAIS PRESOS QUE RESIDEM NA CASA, EXERCEM DIVERSAS FUNÇÕES, DENTRE ELAS A DE ENTREGAR O SACOLÃO PARA AS PESSOAS DA COMUNIDADE EM NOME DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO DENTRO OUTRAS FUNÇÕES RELACIONADAS AO CRIME
. IMPORTANTE DESTACAR QUE A DROGA APREENDIDA COM O SUSPEITO RODRIGO TEM A EMBALAGEM IDÊNTICA DAS DROGAS APREENDIDAS NA CASA LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO N. 1504-A (EMBALAGEM DE COLORAÇÃO VERMELHA). OS SUSPEITOS E MENORES FORAM ENCAMINHADOS À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL SEM LESÕES CORPORAIS JUNTAMENTE COM TODO O MATERIAL APREENDIDO PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS. OS SUSPEITOS (YASMIN, NICOLE, RYAN, ANDERSON E PAULO) RELATARAM A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA QUE RESIDEM HÁ MAIS DE 30 DIAS) NO LOCAL DE APREENSÃO DAS DROGAS, INCLUSIVE SENDO IDENTIFICADO DOCUMENTOS E PERTENCES DESSES SUSPEITOS NA CASA. FORAM APREENDIDOS DIVERSOS APARELHOS CELULARES QUE CARECEM DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA FINS DE IDENTIFICAR O ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DURANTE CHECAGEM VIA SISTEMA POLICIAL IDENTIFICOU-SE QUE
A SUSPEITA YASMIN, POSSUI REGISTROS POLICIAIS EM SEU DESFAVOR, CITO, N. 2021.313034 ESTELIONATO/AMEAÇA, N. 2023.216197 TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
, SUSPEITO RODRIGO, N. 2021.318439 TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, N. 2021.285722 FURTO E DANO, N. 2018.277575 FURTO, E O SUSPEITA NICOLE, N. 2018.294641 LESÃO CORPORAL, E O SUSPEITO PAULO, N. 2022.248512 AMEAÇA, O SUSPEITO RYAN, N. 2023.273669 FURTO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA”.

A aludida versão foi confirmada pelo PM Jefferson dos Santos Carvalho.

A adolescente Nicole Lopes Godoi [17 anos], na fase inquisitorial, asseverou que a droga encontrada pertencia à
Yasmin
,
verbis
:

“QUE A CASA ONDE FORAM ENCONTRADOS OS ENTORPECENTES É DA YASMIN;
QUE OS ENTORPECENTES ENCONTRADOS NA CASA SÃO DA YASMIN
; QUE NÃO É FACCIONADA;
QUE NÃO SABE SE A YASMIN É FACIONADA
; QUE ESTAVA NO UBER JUNTO COM O RYAN E
YASMIN
, QUE FORAM ABORDADOS PELA POLÍCIA MILITAR; QUE NÃO ESTAVA COM ENTORPECENTE; QUE É USUÁRIA DE MACONHA; QUE USAVA MACONHA JUNTO COM A YASMIN;
QUE A YASMIN FORNECIA A MACONHA PARA USAREM JUNTAS
; QUE O RYAN É UM AMIGO; QUE A YASMIN É CASADA COM SEU PRIMO, GABRIEL; QUE O GABRIEL ESTÁ PRESO EM SORRISO NO CRS; QUE O GABRIEL ESTÁ PRESO POR ROUBO; QUE
NA CASA DA YASMIN MORAM TAMBÉM O PAULO E O ANDERSON
; QUE ESTAVA INDO EMBORA DA CASA QUANDO FOI PRESA; QUE A DECLARANTE IRIA PARA A CIDADE DE CLÁUDIA/MT; QUANDO CHEGOU NA CASA A POLÍCIA MILITAR JÁ ESTAVA REVISTANDO A CASA; QUE OS ENTORPECENTES JÁ ESTAVAM SEPARADOS PARA O LADO DE FORA DA CASA; QUE ESTAVA NESSA CASA ANTES DE SAIR COM O UBER;
QUE OS ENTORPECENTES ESTAVAM NO QUARTO DELA
; QUE NÃO TEVE CONTATO COM ESSE ENTORPECENTE; QUE
NÃO FAZ QUALQUER TRABALHO PARA A YASMIN
, NÃO GUARDA, NÃO TRANSPORTA E NÃO VENDE ENTORPECENTES; QUE NÃO GUARDA DINHEIRO PARA ELA; QUE O PAULO E O ANDERSON NÃO PARTICIPAM DO TRÁFICO DE DROGAS; QUE NÃO CONHECE O RODRIGO; QUE O RYAN ESTAVA NA CASA SÓ PARA IREM NO SHOPPING, MOMENTO EM QUE FORAM ABORDADOS FOI QUANDO ESTAVAM INDO AO SHOPPING; QUE O APARELHO CELULAR REDMI É DA DECLARANTE”.

A paciente,
Yasmin Beatriz Mariano
, na esfera inquisitorial, admitiu a propriedade da droga apreendida, como se vê:

“QUE NÃO REQUER LIGAÇÃO;
QUE ESTAVA EM UM UBER COM A NICOLE E RYAN QUANDO FOI ABORDADA PELA POLÍCIA MILITAR
; QUE NÃO POSSUÍAM ENTORPECENTES; QUE ESTAVAM SAINDO DO SHOPPING; QUE FORAM LEVADOS PARA SUA CASA;
QUE OS ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM SUA CASA, SÃO DA PRÓPRIA INTERROGADA
; QUE
ESTAVA GUARDANDO NÃO SABE PARA QUEM
; QUE
GANHA CERCA DE R$ 5.000,00 REIAS POR MÊS PARA GUARDAR
; QUE MARCAM O LOCAL PARA PEGAR E GUARDAR, QUE
NÃO SABE DE QUEM ERA A DROGA
; QUE O ENTORPECENTE FOI ENTREGUE NA RUA PARA A DECLARANTE, NO BAIRRO SÃO JOSÉ; QUE A PESSOA QUE LHE ENTREGOU ESTAVA EM UMA MOTOCICLETA PRETA; QUE FOI DURANTE O DIA NO PERÍODO DA TARDE; QUE
ESTAVA COM O ENTORPECENTE EM SUA CASA POR TRÊS DIAS
; QUE NINGUÉM BUSCOU O ENTORPECENTE AINDA; QUE ESTAVA ESPERADO UM CONTATO PARA ENTREGAR O ENTORPECENTE; QUE
ATUAVA SOZINHA
, NÃO USAVA O RYAN OU A NICOLE; QUE USAVA MACONHA EM CASA; QUE USAVA SOZINHA; QUE O RODRIGO É EX-MARIDO DE SUA IRMÃ; QUE ELE NUNCA PEGOU ENTORPECENTE COM A INTERROGADA; QUE FREQUENTAVA SUA CASA QUANDO ERA MARIDO DE SUA IRMÃ;
QUE O PAULO TINHA CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CASA, QUE ELE IRIA EMBORA DA CIDADE E A INTERROGADA FICARIA NA CASA
; QUE
O PAULO AINDA TINHA 2 MESES DE CONTRATO
; QUE
O ANDERSON MORAVA COM O PAULO
; QUE
ELES NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM AS DROGAS
; QUE
GUARDOU OS ENTORPECENTES EM UMA MALA ROXA E EM UMA BOLSA CINZA
; QUE AINDA NÃO RECEBEU POR TER GUARDADO O ENTORPECENTE; QUE A INTERROGADA NÃO É FACCIONADA; QUE NÃO SABE DE QUAL FACÇÃO É O ENTORPECENTE; QUE A INTERROGADA TEM O CELULAR APREENDIDO SAMSUNG PRETO COM CAPA VERDE, QUE AUTORIZA ACESSO AO CELULAR, ESTÁ SEM SENHA; QUE TODO O ENTORPECENTE ESTAVA GUARDADO NO QUARTO DA INTERROGADA; O PAULO E ANDERSON NÃO TINHAM ACESSO AO QUARTO DA INTERROGADA”.

A prisão preventiva de
Yasmin Beatriz Mariano Santos
foi decretada pelo juízo plantonista, com lastro na garantia da ordem pública, conforme se extrai de excerto da decisão proferida:

“Conforme se extrai dos elementos informativos carreados ao feito, após denúncia anônima informando o local de armazenamento e comercialização, o serviço reservado coletou informações dos locais, sendo na Rua Lupicínio Rodrigues esquina com São Lucas, bairro Jardim Primavera, sendo a pessoa conhecida como Rodrigo o responsável pelo tráfico nesse local, e o segundo ponto na Rua Floriano Peixoto n. 1504-A, bairro Jardim Primavera,
sendo a pessoa de Yasmin
, vulgo
‘Bibi’
, a responsável pelo tráfico nesse local, e que neste local haveria outras pessoas realizando o tráfico.

Posteriormente, realizada a abordagem no suspeito Rodrigo fora encontrado em seu bolso um invólucro de substância similar à maconha, oportunidade em que o suspeito assumiu a propriedade do entorpecente e relatou que havia outra droga escondida atrás de uma pia, onde foi localizado um tablete de substância similar à maconha.

No segundo endereço, foram localizados os indiciados Anderson e Paulo, sendo que diante o intenso odor de substância similar à maconha que vinha do interior de um dos cômodos da residência, realizaram a revista na casa e localizado nos quartos da casa grande quantidade de substância similar a droga (cloridrato de cocaína, pasta base de cocaína, maconha, e ecstasy).

[...]

No mais, restou demonstrada
a gravidade em concreto da conduta
, pela
quantidade considerável de entorpecente apreendida
, 4 (quatro) unidade(s) de substância análoga à cocaína acondicionado(a) em porções; 3 (três) unidade(s) de substância análoga à pasta-base acondicionado(a) em porções pequenas; 1 (uma) unidade(s) de substância análoga à cocaína acondicionado(a) em pote; 26 (vinte e seis) unidade(s) de substância análoga à ecstasy acondicionado(a) em saco plástico; 7 (sete) unidade(s) de substância análoga à maconha acondicionado(a) em porções médias; 1 (um) unidade(s) de substância análoga à maconha acondicionado(a) em porção pequena; 1 (uma) unidade(s) de substância análoga à maconha acondicionado(a) em tablete; 6 (seis) unidade(s) de substância análoga à maconha acondicionado(a) em tabletes; 3 (três) unidade(s) de outro – 2 (dois) rolos de papel filme utilizado para acondicionamento de tráfico de drogas; 1 (um) rolo de saco plástico; código de apreensão 3B2E9; 1 (uma) unidade(s) de outro – 1 (um) caderno com anotações relacionadas ao tráfico ilícito de drogas; Código de Apreensão 3B2EA; 2 (duas) unidade(s) de substância análoga à pasta-base acondicionado(a) em porções grandes; R$ 95,00 (noventa e cinco reais), Termo de Apreensão do Id. 133072907.

No caso em comento,
diante das circunstâncias que envolveram a suposta prática criminosa com grande apreensão de entorpecentes, bem como as atitudes desenvolvidas
, entendo necessária a decretação da prisão preventiva dos flagrados, fato esse que revela a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, visto que outras medidas acautelatórias, por ora, não atendem ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP, nem seriam capazes de acautelar o meio social.

A flagrada
Yasmin Beatriz Mariano Santos
possui
executivo de pena n. 2000106-71.2023.811.0055
, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT, bem como foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecentes em
3/8/2023
, tendo sido concedido a liberdade provisória em sede de audiência de custódia (autos n. 1009116-07.2023.8.11.0040)

Registra-se, que
embora a flagrada possua dois filhos menores de 12 anos
, não se pode desconsiderar
a gravidade do crime e a considerável quantidade de droga apreendida
(Termo Apreensão, Id. 133072907), bem como, infere-se a flagrada outro apontamento pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Além disso, não há evidências de que a suspeita, de fato, seja indispensável aos cuidados dos filhos, especialmente porque o suposto delito teria sido cometido na sua casa, fator que coloca em risco os seus próprios filhos.

Assim, não vislumbro a possiblidade da liberdade provisória à indiciada, uma vez que a situação delineada nos autos claramente se emoldura em uma das situações excepcionalíssimas”.

Posteriormente, o juízo natural da causa indeferiu o pleito de conversão da prisão preventiva pela domiciliar, formulado pela defesa de Yasmin Beatriz Mariano Santos, assim fundamentando:

“Assim, para a concessão de prisão domiciliar se faz necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 318 do CPP.

In casu
, observa-se que, embora a custodiada tenha acostado certidões de nascimento que comprovem a maternidade, não há, por ora, prova idônea de ser a única responsável pelos cuidados dos filhos, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP.

Além disso, como ponderado na decisão que decretou a prisão preventiva da custodiada, embora ela possua dois filhos menores de 12 anos,
não há evidências de que a suspeita, de fato, seja indispensável aos cuidados dos filhos
, especialmente porque o suposto delito teria sido cometido na sua casa, fator que coloca em risco os seus próprios filhos.

Neste ponto, atentando-se a maternidade responsável e não somente no aspecto formal da palavra, incabível admitir a simples apresentação de certidão de nascimento como salvo conduto para se eximir da prisão.

[...]

Frise-se que o escopo da Lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão, contudo,
sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de
‘escudo’
para a prática recorrente de delitos
”.

A questão é extremamente delicada, uma vez que não abrange apenas e tão-somente o
jus ambulandi
da paciente, mas também o exame da situação atual de seus dois filhos menores.

Por essa razão, foi determinada a realização de estudo psicossocial para se examinar com quem as crianças estão residindo, quem é a responsável sobre elas, em que ambiente estão inseridas, como estão se alimentando, quem está provendo a subsistência deles, dentre outras informações relevantes para o deslinde da presente ação constitucional.

O Setor de Serviço Social e Psicologia da Comarca de Sorriso apresentou Relatório de Estudo Psicossocial, demonstrando a preocupante e precária – para não se dizer alarmante – situação em que se encontram inseridas as crianças Iara Emanuele Mariano, 7 anos de idade, e Ícaro Gabriel Mariano, 2 anos de idade, ambos filhos da paciente.

Colho do minucioso laudo de estudo social elaborado por Cassiana T. R. Moreto, assistente social da Comarca de Sorriso,
verbis
:

“
5. RELATO:

Em atenção ao requerimento dos autos supracitados, objetivando cumprir determinação de Vossa Excelência, informo que
realizei visita domiciliar
, no endereço fornecido nos autos do processo, sendo este na Rua São Benedito, 2209, Bairro São José, porém a vizinha informou que a moradora da casa dos fundos havia se mudado às pressas.

Conforme as orientações da vizinha, Sra. Alcione, desloquei-me ao endereço, Avenida Claudino Francio, n. 3155, bairro São José I, onde localizei a
Sra. Silmara Mariano
,
avó materna das crianças
.

Na ocasião, fui recebida pela Sra. Silmara, que informou ter 40 anos de idade, concluído ensino médio e laborar como cozinheira na empresa FS em regime CLT,
recebendo o valor de R$ 2.200,00 mensais
. Não recebe qualquer benefício de Programa do Governo Federal.
A entrevistada informou que residia em Tangará da Serra/MT e, logo após a prisão da filha Yasmin, veio para a cidade de Sorriso cuidar dos netos
.

Atualmente compõem seu grupo familiar:

•
Iara Emanuele Mariano
,
7 anos de idade
,
filha de Yasmin
. Está matriculada e frequentando o 2º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Jardim Bela Vista, no período vespertino. Não participa de nenhuma atividade ou Projeto Social. Não recebe pensão alimentícia. Estava presente no momento da visita.

• Ícaro Gabriel Mariano
,
2 anos de idade
,
filho de Yasmin
. Não está frequentando o CEMEIS, pois, segundo a avó, não conseguiu vaga. Não recebe pensão alimentícia. Estava presente no momento da visita.

• Evelin Lorraine Mariano, 16 anos, filha da Sra. Silmara. A adolescente está fora da escola, não participa de nenhuma atividade ou projeto social. Não recebe pensão alimentícia do genitor. Estava presente no momento da visita.

• Eloá Caroline Mariano Silva, 1 ano e 2 meses, filha da adolescente Evelin, neta da Sra. Silmara. Não recebe pensão alimentícia.

• Lorena Sofia Mariano, 10 anos de idade, filha da Sra. Silmara. Está matriculada e frequentando o 5º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Jardim Bela Vista, no período vespertino. Também não participa de nenhum Projeto Social ou outras atividades extraclasse. Não recebe pensão alimentícia. Presente no momento da visita.

Em relação à moradia da família,
a Sra. Silmara informou que precisou desocupar a casa onde estava, pois não conseguiu pagar o aluguel, mudando-se para um imóvel ‘abandonado’, o qual, segundo ela, é um imóvel de Programa habitacional
. Refere que
foi até a prefeitura para solicitar ajuda, porém não havendo outra alternativa, decidiu ocupar a casa ‘até que apareça o dono’
.

Trata-se de
uma construção em alvenaria, com baixo padrão construtivo, em péssimas condições de habitabilidade e conservação
. Dispõe de dois dormitórios, um banheiro e cozinha.
As acomodações são insuficientes para o grupo familiar
.
Não há serviço de distribuição de água ou energia elétrica
. Para o fornecimento de água na casa, estão utilizando uma mangueira. Tanto a casa quanto o pátio, foram encontrados em péssimas condições de higiene e organização.

O pátio não possui muros ou grades de proteção,
apresentando risco para as crianças menores que ficam vulneráveis à movimentação dos carros
, por se tratar de uma via principal para acesso ao centro da cidade e vários outros bairros.
Os móveis e utensílios que guarnecem a casa aparentam bastante uso, nada é novo ou demonstra luxo e/ou gastos desnecessário, limitando-se ao mínimo necessário para a sobrevivência
.

O bairro onde se localiza o imóvel fica distante do centro da cidade necessitando de transporte para os deslocamentos. A família não possui veículo próprio. Ainda, sabidamente o bairro oferece risco social aos seus moradores, especialmente com referência à violência e à drogadição
.

Em relação às despesas, estas se resumem ao mínimo necessário para a condução da vida diária.
Relata que não tem sido fácil cuidar das crianças na situação em que se encontra, pois, a manutenção do lar é responsabilidade apenas dela.
Afirmou, ainda, que entra no trabalho às 13:50 e só retorna às 23:00, deixando as crianças mais novas sob a responsabilidade da filha Evelin (16 anos), por não ter condições de pagar uma babá.

Sobre a situação das crianças, contou que sentem muitas saudades da mãe, principalmente o Ícaro, fato este constatado por mim.
No momento em que falávamos de Yasmin, o pequeno mostrou-se emotivo, querendo chorar. Ícaro, aparentemente, apresenta um semblante de tristeza e apatia, não interagindo em momento algum
.

Referente às visitas para a genitora das crianças,
a avó informou que com a ajuda de sua patroa está levando-as, uma vez por mês, para visitá-la em Colíder/MT, onde encontra-se reclusa
.

Alguns dias após a visita, realizei novo contato com a sra. Silmara para saber como estava a situação em relação a filha Evelin que se encontrava fora da escola. A mesma informou que está aguardando o documento da transferência para poder fazer a matrícula. Sobre a situação de moradia, disse ser a mesma.

6. PARECER TÉCNICO:

A entrevista transcorreu de forma tranquila e a entrevistada mostrou-se cooperativa, havendo conteúdo assertivo e expressão emocional adequada ao momento vivenciado.

Diante do quadro observado na visita,
foram identificados vários critérios que sugerem a exposição deste grupo familiar à vulnerabilidade e risco social
.
A família passa por privações de todas as formas, necessitando acompanhamento URGENTE da Assistência Social e demais dispositivos disponíveis na rede de proteção
.

Outro fator preocupante, é em relação às crianças ficarem sob a responsabilidade de uma adolescente e que, ainda, está sem frequentar a escola.

Em relação à moradia,
as condições de habitabilidade e o estado geral de conservação não são ideais para a família, sendo necessário urgência na resolução
.

A entrevistada foi orientada quanto aos serviços do CRAS, como também sobre o Programa Habitacional, entre outros Programas federais (Bolsa Família) e, principalmente o fato da filha Evelin Lorraine não estar frequentando a escola e as crianças ficarem sob os cuidados da adolescente.

Diante destas situações, recomendo o encaminhamento do grupo familiar para o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, a inserção das crianças e adolescente no SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais projetos disponíveis no município (Jovem Aprendiz, Bombeiros do Futuro, Luz do amanhã), como também o acompanhamento do Conselho Tutelar para demais medidas cabíveis.

Esclarecemos que o Estudo Social não se trata de um diagnóstico definitivo, podendo ser passível de mudanças, considerando o caráter situacional e temporal dos dados desta avaliação e o processo dinâmico do ser humano. O resultado obtido se deu a partir de interpretações feitas com base nas observações e relatos. Pontuamos que os fenômenos sociais são dinâmicos e as configurações apresentadas podem ser alteradas a qualquer tempo. Como todo documento social, este relatório é sigiloso e seus dados devem ser resguardados por todos que tenham acesso legal”.

De antemão, não posso deixar de enaltecer e aplaudir o desprendimento e a coragem da Sra. Silmara Mariano, uma jovem senhora que deixou Tangará da Serra, cidade onde morava, e foi para Sorriso após a prisão de Yasmin, para cuidar de seus dois netos, não obstante todas as dificuldades enfrentadas.

Não tenho a menor dúvida em afirmar que a prisão preventiva da paciente está satisfatoriamente justificada.

E digo isso porque a paciente ostenta condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas [PEP 2000106-71.2023.8.11.0055], evidenciando, assim, a reincidência específica.

Além disso, em
3/8/2023
, a paciente havia sido presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Por ocasião da audiência de custódia, o juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso concedeu a ela a
liberdade provisória
, dentre outros motivos, pelo fato de possuir dois filhos menores, impondo-lhe medidas cautelares diversas, dentre elas:
o não envolvimento em novos crimes
.

Contudo, passados
menos de três meses de sua última prisão
, mais precisamente em
27/10/2023
, a paciente
voltou a ser presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas
, demonstrando que, nem mesmo o benefício recebido anteriormente foi suficiente para inibir seu ímpeto delituoso.

Por todas essas razões, é óbvio ululante o risco concreto de reiteração da prática delitiva, a justificar a manutenção do encarceramento provisório.

Todavia, as pequenas e indefesas crianças não podem sofrer as agruras decorrentes da irresponsabilidade de sua genitora.

Na hipótese vertente, não é possível descortinar qual era a forma de criação das crianças, o modo como elas eram cuidadas, se a paciente era ou não uma genitora presente.

De toda sorte, o estudo social deixou claro as péssimas condições nas quais as crianças estão inseridas, residindo em um imóvel
“abandonado”
, tratando-se de uma construção em alvenaria,
“em péssimas condições de habitabilidade e conservação”
, insuficientes para abrigar o grupo familiar, sem serviço de água ou energia elétrica.

Além disso, a avó das crianças trabalha como cozinheira, recebendo salário mensal de R$ 2.200,00 [dois mil e duzentos reais], sendo a responsável pela sua subsistência e de
outras cinco pessoas
, possuindo a mais velha delas, 16 anos de idade.

A propósito, a Sra. Silmara trabalha das
13h50min
até às
23h00min
, deixando as crianças sob a responsabilidade de sua filha Evelin, que conta 16 anos da idade.

Nesse diapasão, não obstante a elevadíssima reprovabilidade da conduta da paciente, e sua inequívoca renitência no cometimento do tráfico de drogas, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem vindicada por
razões humanitárias
, sobretudo para resguardar o bem-estar das crianças.

Conforme bem destacado pelo juízo de origem, a apresentação da certidão de nascimento das crianças não pode ser utilizada como espécie de “salvo-conduto” para a paciente se eximir da prisão, valendo-se da condição de mãe de filhos menores como “escudo” para a recorrente prática delituosa.

Outrossim, a realidade demonstrada pelo estudo social não me permite outra conclusão que não a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, mediante monitoração eletrônica, notadamente para que a paciente possa cuidar dignamente de seus filhos, proporcionando-lhes um lar estruturado e saudável.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“[...] há nos autos prova satisfatória de que a paciente é mãe e responsável pelos cuidados de 2 dois filhos menores impúberes, sendo gêmeos de apenas 4 (quatro) anos de idade, [...]. Do mesmo modo, percebe-se por meio dos atestados de frequência dos meninos à Educação Infantil que ambos eram, aparentemente, satisfatoriamente cuidados pela genitora até a data de sua prisão, inclusive apresentando zero dias de faltas, [...]. Não podemos olvidar que desde a decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus ‘coletivo’ n. 143641, restou pacífica a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP)’ (1ª Procuradoria de Justiça, Parecer n. 017509-001/2023)

‘É viável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, quando há demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nem perpetrado em desfavor dos descendentes’ (TJMT, HC 1020614-26.2023.8.11.0000)”
[1]
.

“Dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é mulher com filho de 4 (quatro) anos de idade – pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente – que foi flagrada com significativa quantidade de droga –, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras medidas eventualmente estabelecidas pela autoridade judiciária acoimada de coatora, nos termos dos arts. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal”
[2]
.

Sublinho que o STJ, analisando situações semelhadas, concedeu o benefício da prisão domiciliar, inclusive, a pacientes reincidentes, como se vê:

“I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II- Na hipótese, o acórdão objurgado negou a prisão domiciliar pois as crianças estariam sob os cuidados da avó paterna, além da agravada ser reincidente em crime de tráfico de drogas.

III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

IV - A agravada demonstrou possuir três filhos menores, nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

V - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou decisão do ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação (RCL) 32579, em que concedeu habeas corpus para assegurar a uma mulher, mãe de três filhos pequenos, o direito a nova prisão domiciliar após ser presa em flagrante, dentro de casa, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, apesar de ser reincidente”
[3]
.

“1. Os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

2. O Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

3. No particular, a defesa comprovou que a acusada é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade. Ademais, o pai de ambas também foi preso na ação penal ora examinada, o que reforça a conclusão da imprescindibilidade da presença materna.

4. Ademais, o crime, em tese, a ela imputado, não envolveu violência ou grave ameaça. É legítimo, portanto, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, substituir a sua prisão preventiva pela domiciliar, com espeque nos arts. 318, V e 318-A, II, do Código de Processo Penal. Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias.

5. De outro lado, as circunstâncias destacadas pelo agravante foram devidamente consideradas na decisão agravada para justificar que a prisão domiciliar fosse combinadas com medidas cautelares alternativas. Com efeito, foram ressaltadas as circunstâncias do fato concreto, em especial o reprovável histórico criminal da agravada, a qual ostenta condenações pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação para o tráfico e receptação, o que confere especial reprovação à conduta imputada. Desse modo, considerou-se conveniente conjugar o benefício com a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos autorizados pelo art. 318-A do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo magistrado singular, de modo a assegurar a preservação da ordem pública”
[4]
.

De toda sorte, destaco que,
de minha parte
, essa se trata da
última chance
que lhe será concedida, esperando, cegamente, que a paciente coloque a convivência e o bem-estar de seus filhos acima de seu ímpeto criminoso, afastando-se de integrantes de organização criminosa e abstendo-se de praticar novos crimes, em especial, que não volte a comercializar substância entorpecente, pois, caso contrário, sua prisão domiciliar será
imediatamente
revogada, com seu retorno ao estabelecimento prisional onde se encontrava.

Consigno, em reforço, que a paciente deverá permanecer
24 [vinte e quatro]
horas em sua residência, dela se ausentando apenas e tão-somente mediante autorização judicial.

Ressalto, por derradeiro, que o juízo de origem deverá acompanhar a situação dos filhos da paciente, mediante a realização,
no mínimo mensal
, de estudo social, seja por intermédio do Setor de Serviço Social e Psicologia da Comarca, Conselho Tutelar ou CREAS do Município de Sorriso, devendo adotar as providências necessárias caso elas estejam inseridas em situação de risco.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
por razões humanitárias
,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
YASMIN BEATRIZ MARIANO SANTOS
, substituindo a prisão preventiva pela domiciliar, mediante
monitoramento eletrônico por tornozeleira
.

Advirto a paciente que deverá permanecer recolhida
24 [vinte e quatro] horas por dia
, somente podendo sair da sua residência mediante prévia autorização judicial.

Caso seja flagrada em via pública, sobretudo em locais onde há utilização de substância entorpecentes [bocas de fumo], ou ainda em contato com possíveis integrantes de organização criminosa ou com pessoas conhecidas no meio policial por práticas de infrações penais, será determinada a
imediata
revogação da prisão domiciliar, com o retorno da paciente ao estabelecimento prisional onde se encontrava.

Deverá ser realizada –
no mínimo, uma vez por mês e presencialmente
– estudo social na residência da paciente, a fim de verificar a situação das crianças, adotando-se as providências necessárias, caso elas estejam inseridas em situação de risco, com a imediata revogação do benefício ora concedido.

A defesa deverá informar
imediatamente
ao juízo de origem o endereço exato onde a paciente cumprirá sua prisão domiciliar, ressaltando que qualquer mudança deverá ser previamente comunicada.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
salvo se por outro motivo estiver presa
, ficando responsável, ainda, pela colocação da tornozeleira eletrônica.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
acrescentar
outras medidas cautelares que reputar necessárias, devendo analisar possíveis pleitos de saídas da paciente de sua residência.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1026085-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023.

[2]
TJMT, N.U 1030701-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 835.802/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.

[4]
STJ, AgRg no RHC n. 185.353/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024